Tribunal: TJSP
Processo: 1038082-03.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional c.c. repetição. Contrato de cédula de crédito bancária com garantia e aditivos contratuais. Sentença de improcedência.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedidos em sede de apelação. Interposição sem preparo. Apelo conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Pessoa Jurídica. Concessão somente em situações excepcionais. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional c.c. repetição. Contrato de cédula de crédito bancária com garantia e aditivos contratuais. Sentença de improcedência.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedidos em sede de apelação. Interposição sem preparo. Apelo conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Pessoa Jurídica. Concessão somente em situações excepcionais. Ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Súmula no 481 do STJ. Benefício negado. Prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1038082-03.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
TECNOLOG TRANSPORTES RODO AÉREO E LOGÍSTICA LTDA, é apelado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso na parte relativa ao
pleito de gratuidade de justiça, para denegar o pedido e determinar o recolhimento
do devido preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e não
conhecimento do mérito, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038082-03.2017.8.26.0224
Comarca: Piracicaba
Apelante: Tecnolog Transportes Rodo Aéreo e Logística Ltda
Apelada: Banco Safra S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura
Voto no 39536
APELAÇÃO - Ação revisional c.c. repetição. Contrato de
cédula de crédito bancária com garantia e aditivos
contratuais. Sentença de improcedência.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedidos em sede de
apelação. Interposição sem preparo. Apelo conhecido no
ponto para exame do benefício nesta instância como
preliminar prejudicial. Pessoa Jurídica. Concessão somente
em situações excepcionais. Ausência de demonstração da
impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais. Súmula no 481 do STJ. Benefício negado.
Prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena
de deserção.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 509/559) interposto contra a r.
sentença de fls. 486/502 e 507 que julgou a ação revisional c.c. repetição
improcedente, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.
Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de despesas
processuais e verba honorária que ora fixo, por equidade, em R$ 3.000,00, nos
termos do artigo 85, § 2o e 8o do CPC.”
No apelo a autora pleiteou, preliminarmente, a concessão de justiça
gratuita e defendeu cerceamento de defesa quanto à produção de prova pericial,
pleiteada expressamente para comprovação da capitalização indevida de juros. No
mérito alegou: revelia quanto aos cálculos apresentados; abusividade dos juros e
anatocismo; ausência de previsão contratual sobre capitalização de juros; cláusula 7a
dos aditivos que informa não se tratar de novação, repetindo as taxas originárias,
porém, aumentou das taxas de juros; descabimento da comissão de permanência
cumulada com demais encargos previstos para período de inadimplência; “parcela
balão”, já que houve quitação de R$ 400.00,00 do contrato originário de R$
500.000,00, sem abatimento, pois, o aditivo seguinte foi realizado no valor total (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
500.000,00) e, por fim, repetição dos valores pagos a maior indevidamente.
O recurso tempestivo foi contrariado (fls. 554/564).
Valor atribuído à causa em 03/10/2017: R$ 500.000,00.
É o relatório.
Não obstante a ausência de preparo conhece-se do recurso interposto
pela autora para análise de questão preliminar, consistente em pedido de justiça
gratuita.
A Lei n° 1.060/50 assegura a gratuidade aos necessitados (art. 1o),
encontrando tal benesse amparo também na Constituição Federal em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, in verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, a possibilidade de
concessão do benefício da justiça gratuita somente é deferida em situações
excepcionais, mediante demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
Nesse sentido o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça na Súmula no 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com
os encargos processuais”.
No caso dos autos, nota-se que a autora apelante pagou as custas iniciais
(fls. 61/67), pleiteando a benesse apenas no apelo, quando acostou apenas balancete
de 31/12/2018 (fls. 560/561).
Nota-se que a recorrente não está inativa nem declarou falência.
Ademais do referido documento, desatualizado, se extrai que o ativo
permanente é relevante (ativo circulante R$ 17.200.599,54 e não circulante R$
3.264.826,89, bem como contas bancárias com saldo total por volta de R$ 15.255,10
e aplicações bancárias em R$ 1.645.518,00).
Assim, nota-se que o ativo é capaz de suportar as custas judiciais de
preparo.
Como já salientado, a pessoa jurídica não está impedida de postular
gratuidade de justiça, porém, deve demonstrar, de pronto, sua hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira, a ponto de o pagamento das custas processuais inviabilizar o seu
acesso à justiça.
A corroborar o quanto afirmado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. JUSTIÇA GRATUITA.
COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS. NECESSIDADE. SÚMULA 481/STJ.
1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada,
embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim,
em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.
2. O entendimento do aresto recorrido, no sentido de que a concessão do
benefício da justiça gratuita somente é possível mediante a comprovação da insuficiência
de recursos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada na
Súmula 481/STJ, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
3. Recurso especial conhecido em parte e não provido” (STJ, REsp 1222770 /
SC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06/06/2013, DJe 13/06/2013).
Dessa forma, não comprovada a atual incapacidade financeira para arcar
com as custas e despesas processuais, fica indeferido o pleito de justiça gratuita.
Por conseguinte, concede-se prazo para que realize o devido preparo, eis
que só agora se tornou exigível o seu recolhimento, conforme já deliberou o
Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:
“DECISÃO
1.- Trata-se de Recurso Especial interposto por FÁBIO JOSÉ DE ABREU e
OUTROS com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal
contra Acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais (Rel. Des. VIÇOSO RODRIGUES), assim ementado (fl. 206):
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO NA SENTENÇA -
RECURSO DE APELAÇÃO - CUSTAS RECURSAIS NÃO RECOLHIDAS - DESERÇÃO -
OCORRÊNCIA. Há que se manter a decisão que não conhece de apelação, se o apelante,
ao interpor o recurso, não se rebelou contra o indeferimento de seu pedido de Justiça
Gratuita e não efetuou o preparo recursal.
2.- Sustentam os Recorrentes divergência do Acórdão recorrido com arestos
desta Corte a respeito da presunção de indeferimento da gratuidade judiciária e, ainda, da
necessidade, caso indeferimento o benefício, de ser oportunizado à parte o pagamento do
preparo.
É o relatório.
3.- Razão assiste aos Recorrentes.
4.- A jurisprudência desta Corte entende que "é necessária análise prévia de
pedido de assistência judiciária gratuita para que se possa declarar a deserção recursal.
Na hipótese de indeferimento do pleito, deve ser concedido prazo para que o requerente
realize o devido preparo" (REsp 889.659/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ
5.6.2007).
5.- Confira-se o seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
-
Requerimento de assistência judiciária gratuita formulado na inicial e não examinado
expressamente pelo Juízo monocrático. Apelação julgada deserta, sem que tenha sido
oportunizado à parte o pagamento do preparo. - Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 562.259/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 14.06.2004)
6.- Ainda nesse sentido: AgRg no Ag 622403/RJ, Rel. Min. NILSON NAVES,
DJ 6.2.2006; RMS 19747/RJ, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 5.9.2005; REsp 556081/SP,
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.3.2005; REsp 885.071/SP, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22.3.07; REsp 731.880/MG, Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, DJ 14.11.2005; REsp 448.398/RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, DJ 31.3.2003.
7.- Pelo exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial afastando a deserção
e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aprecie o pedido de
gratuidade judiciária efetuado e, caso indeferido, conceda à parte prazo para realização
do preparo. Publique-se. Intimem-se.” (Recurso Especial no 972.910 - MG
(2007/0175383-1), relator Ministro Sidnei Beneti, decisão monocrática proferida em
16/10/2008, publicada em 24/10/2008).
Ante o exposto, conhecendo-se do recurso na parte relativa ao pleito de
gratuidade de justiça, denega-se o pedido, e determina-se o recolhimento do devido
preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e não conhecimento do
mérito.
Após, conclusos.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator